Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. LEI DISTRITAL No 1.254/96. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 745/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança de alíquotas do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação superiores ao patamar estabelecido para as operações em geral. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 745: "Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços" (RE 714139, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021). Os efeitos da decisão foram modulados, para que ela incida a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).
2. Tratando-se de pleito assentado em tese jurídica vinculante, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade de “alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral”, a impetrante tem direito à restituição dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal.
3. Estão preenchidas as condições da ação, notadamente o interesse de agir e legitimidade processual da impetrante, porquanto a controvérsia não circunscreve a restituição de tributos pagos indevidamente, nos termos do artigo 166 do CTN. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o artigo 166 do CTN, não é necessária, no caso, a prova de assunção do encargo financeiro do tributo ou à prévia autorização por parte de quem o tenha suportado porque a apelante não requer a "restituição de tributos".
4. Deu-se provimento ao apelo para adequar o julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 745 de Repercussão Geral (RE 714.139/SC) e conceder a ordem.